Tribunal: STJ
Processo: 0741691-44.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219390 - DF(2025/0225013-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
AGRAVADO
: AMARAL RODRIGUES DOMINGUES
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO
DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ENUNCIADO N. 284/STF.
EXECUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
SUSPENSÃO.
AFASTAMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. EXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Como consignado na decisão atacada, eventuais omissões no
acórdão recorrido deveriam ter sido apontadas por meio de
embargos declaratórios, o que não ocorreu, motivo pelo qual a tese
de negativa de prestação jurisdicional, suscitada no apelo nobre e
reprisada no presente agravo interno, esbarra no óbice do
Enunciado n. 284/STF.
2. O afastamento da premissa contida no aresto recorrido acerca de
inexistência de motivos para o sobrestamento do feito executivo
esbarra no obstáculo da
.
Súmula n. 7/STJ
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56454012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a5ab0b72-3607-4d34-97c7-a78a5f190756

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56454012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a5ab0b72-3607-4d34-97c7-a78a5f190756

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219390 - DF(2025/0225013-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
AGRAVADO
: AMARAL RODRIGUES DOMINGUES
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO
DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ENUNCIADO N. 284/STF.
EXECUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
SUSPENSÃO.
AFASTAMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. EXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Como consignado na decisão atacada, eventuais omissões no
acórdão recorrido deveriam ter sido apontadas por meio de
embargos declaratórios, o que não ocorreu, motivo pelo qual a tese
de negativa de prestação jurisdicional, suscitada no apelo nobre e
reprisada no presente agravo interno, esbarra no óbice do
Enunciado n. 284/STF.
2. O afastamento da premissa contida no aresto recorrido acerca de
inexistência de motivos para o sobrestamento do feito executivo
esbarra no obstáculo da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
​ desafiando a decisão de fls.
que
Distrito Federal
210/214,
Documento eletrônico VDA54642378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:13
Código de Controle do Documento: 9cc83895-61e6-4256-b956-badbcecfdadb

conheceu parcialmente de seu recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento,
pelos seguintes fundamentos: (a) inexistência de negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal de origem; (b) no mérito, incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Inconformada, a parte agravante insiste nas teses suscitadas no apelo nobre.
A tanto, argumenta que houve efetiva contrariedade ao art. 489, § 1o, I e
IV, do CPC, uma vez que (fl. 226):

[...] ao contrário do que foi colocado na decisão agravada, não foi analisada, a
peculiaridade levantada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e
reiterada em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, que justificaria o
não levantamento dos valores na pendência de ação rescisória.
Isso porque, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo
judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o
trânsito em julgado da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000,
justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis,
podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se
sagre vencedor da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000.
Por fim, igualmente não foi analisada a alegação de que, nos termos do
§ 3°, I, do CPC, exige-se, para expedição de Precatório ou RPV, a
art. 535,
ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com
trânsito em julgado.
Nos casos em que se discute o valor devido, é cabível tão somente a expedição
e, por conseguinte, dos valores incontroversos, observada a importância total
executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor,
consoante se depreende da tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 28-
RG.

Lado outro, aduz que o exame da tese de contrariedade aos arts. 313, V,
535, III, §§ 3o, I, 5o e 7o, ambos do CPC, não esbarra no empeço da
Isso
Súmula n. 7/STJ.
porque (fl. 228):

Não é necessário reexaminar fatos ou provas para apreciar o recurso especial,
pois é incontroverso que não houve rejeição, com trânsito em julgado, da
impugnação ao cumprimento de sentença.
Também é incontroverso que as verbas discutidas são de caráter alimentar e
irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito
Federal se sagre vencedor da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000.
Portanto, esses fatos, no entendimento do Distrito Federal, impedem o
levantamento dos valores pleiteados. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça,
analisando os fatos da maneira que foram colocados no acórdão, decidir se
deve prevalecer o entendimento do DF ou do Tribunal de origem de modo que
não incende a
neste caso.
Súmula 7/STJ,

Por fim, requer, a reconsideração ou a reforma do decisório atacado.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 242/253.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA54642378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:13
Código de Controle do Documento: 9cc83895-61e6-4256-b956-badbcecfdadb

VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não comporta acolhimento.
De início, verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste
Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional (
,
AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
.
13/4/2021)
A propósito, confira-se (fls.
):
58/62

O cumprimento de sentença originário tem por objeto o título judicial
constituído na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta pelo
Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do
Governo do Distrito Federal –
que visava à condenação do
SINDSASC/DF,
Distrito Federal à implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na
a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento
Lei no 5.184/2013,
retroativo da referida data até o cumprimento da obrigação, e os demais
reflexos financeiros.
[...]
No caso em exame, muito embora a d. Magistrada de primeiro grau tenha
considerado inocorrente a prejudicialidade externa alegada pelo DISTRITO
FEDERAL, determinou, com base no poder geral de cautela, que o
levantamento do quantum exequendo fique condicionado ao trânsito em
julgado do acórdão a ser exarado na Ação Rescisória no 0723087-
35.2024.8.07.0000.
Portanto, na prática, foi imposta a suspensão do cumprimento de sentença em
decorrência de prejudicialidade externa, uma vez que a satisfação da
obrigação pecuniária ficou condicionada ao trânsito em julgado do acórdão a
ser exarado na mencionada ação rescisória.
De acordo com a alínea 'a' do inciso V, do artigo 313 do Código de Processo
Civil, o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do
julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de
relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
[...]
A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo DISTRITO
FEDERAL, com fundamento no artigo 966, inciso V e VIII, do Código de
Processo Civil, objetivando a desconstituição do v. acórdão exarado pela
egrégia 3a Turma Cível, nos autos da apelação cível interposta contra a
sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial
da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta pelo SINDICATO
DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Documento eletrônico VDA54642378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:13
Código de Controle do Documento: 9cc83895-61e6-4256-b956-badbcecfdadb

CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, para condenar o ente
federativo na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos
do
o reajuste previsto na Lei Distrital
inclusive os
SINDSASC/DF
5.184/2013,
reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a
partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às
diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi
efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre
e a data em
1/11/2015
que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’.
Em consulta aos sistemas deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi
indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo DISTRITO FEDERAL
na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000
[...]
Vale salientar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, estabelece
que [a] propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão
rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (artigo 969).
Os pressupostos para o deferimento de tutela de urgência nos autos da ação
rescisória correspondem aos mesmos requisitos necessários para justificar a
concessão de tutela cautelar no cumprimento de sentença.
Convém assinalar que não se observa presente o risco de irreversibilidade da
medida, uma vez que, em caso de desconstituição do título executivo, o
DISTRITO FEDERAL disporá de meios para obter o ressarcimento do
montante pago ao exequente.
Consequentemente, o fato de haver sido proposta ação rescisória tendo por
objeto o título judicial objeto do cumprimento de sentença, não tem o condão
de impedir, por si só, o levantamento do quantum exequendo.
Este egrégia Corte de Justiça, ao examinar casos semelhantes, adotou igual
entendimento, consoante os seguintes precedentes: AGI no 0738430-
42.2022.8.07.0000, (2a Turma Cível, Relator Desembargador João Egmont,
Acórdão 1670603, data de julgamento:
publicado no PJe:
01/03/2023,
; AGI no 0742330-67.2021.8.07.0000 (3a Turma Cível, Relatora
17/03/2023)
Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, Acórdão 1418986, data de
julgamento:
publicado no PJe:
.
04/05/2022,
12/05/2022)
Portanto, observado que não houve deferimento de tutela de urgência nos autos
da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e não estando evidenciada
circunstância excepcional apta a caracterizar prejudicialidade externa, não há
razão para que o levantamento dos valores devidos ao agravante fique
cautelarmente condicionado ao trânsito em julgado do acórdão a ser prolatado
na mencionada ação.

Impende acrescentar que, como consignado na decisão atacada, eventuais
omissões nesse julgado deveriam ter sido apontadas por meio de embargos declaratórios,
o que não ocorreu, motivo pelo qual essa linha de argumentação, suscitada no apelo
nobre e reprisada no presente agravo interno, esbarra no entrave do Enunciado n.
284/STF.
Documento eletrônico VDA54642378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:13
Código de Controle do Documento: 9cc83895-61e6-4256-b956-badbcecfdadb

Lado outro, extrai-se do excerto acima colacionado que a Corte Regional
concluiu que, diante da ausência de concessão de tutela provisória na Ação Rescisória
, inexistiria efetiva necessidade de sobrestamento do feito
n. 0723087-35.2024.8.07.0000
executivo.
Acrescente-se, outrossim, ser fato notório que a referida ação rescisória foi
julgada improcedente pelo TJDFT, consoante informação extraída de seu sítio na internet
(
), e que os respectivos recursos especial e extraordinário manejados
_-EHNWV8dBY
pelo ora agravante não foram admitidos na origem.
Destarte, como antecipado no
ora agravado, a modificação das
decisum
premissas adotadas pelo Sodalício de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54642378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:13
Código de Controle do Documento: 9cc83895-61e6-4256-b956-badbcecfdadb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.219.390 / DF
Número Registro: 2025/0225013-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07021959520178070018 07137341420248070018 07230873520248070000 07416914420248070000
7021959520178070018 7137341420248070018 7230873520248070000 7416914420248070000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
RECORRIDO
: AMARAL RODRIGUES DOMINGUES
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
AGRAVADO
: AMARAL RODRIGUES DOMINGUES
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
Documento eletrônico VDA56426104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:52
Código de Controle do Documento: 0354074e-55b9-4794-9de4-63b4bf19eb22

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:52
Código de Controle do Documento: 0354074e-55b9-4794-9de4-63b4bf19eb22